Tribunal: TJMT
Processo: 1000085-81.2021.8.11.0088
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000085-81.2021.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRESSA GOMES DOS SANTOS COUTO - CPF: 052.221.261-10 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000085-81.2021.8.11.0088

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Aripuanã /MT

Recorrente(s):

Andressa Gomes dos Santos Couto

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

(a) declarar a inexistência de relação jurídica debitória entre a autora e a requerida, determinando a exclusão definitiva de seu nome dos bancos de dados de restrição ao crédito, com relação ao débito aqui enfocado, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor da indenização arbitrada;

(b
) condenar a demandada ao pagamento de indenização, por danos morais, ante a negativação indevida e injustificável de dívida inexistente, os quais restam fixados no valor de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), que se apresentam razoáveis e suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela ação ilícita da instituição financeira demandada;

(c)

Em se tratando de responsabilidade por danos morais, os juros de mora e a correção monetária devem incidir da seguinte forma: correção monetária, pelo INPC, desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso, ex vi do julgamento proferido no Resp n. 1.132.866/SP (2ª Seção - Dissídios Privados), que pacificou a jurisprudência da Alta Corte sobre esse tema.

Sem custas ou honorários (Lei nº 9.099/95, art. 55).

A parte autora pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório a título de dano moral, sob o argumento de que o valor arbitrado se mostra em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Como a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de
R$252,39 – datado em 05/04/2017
, cabia ao Reclamado comprovar a sua origem, ônus que se não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, posto que, no momento oportuno, deixou de colacionar meios de provas para corroborar com seus alegados.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Conforme supramencionado, não restou comprovada a origem da obrigação supramencionada, ora questionada, que resultou na negativação do nome do consumidor, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa
, que prescinde da prova do dano, bastando provar o fato.

Quanto à pretensão da Recorrente, no sentido de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que deve ser acolhido, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022